Tribunal: TJDFT
Processo: 0700208-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. ENSINO SUPERIOR EM CURSO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFIQUE A MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS.
1. De acordo com o artigo 1.694 e seguintes o Código Civil, após atingida a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo se ajustar à possibilidade do alimentante e à necessidade do alimentado.
2. A jurisprudência tem entendido no sentido de serem devidos a continuidade de pagamento da verba alimentar para filhos que atingiram a maioridade civil, enquanto estes estão em formação profissional. Todavia, esta regra não se configura como absoluta, demandando análise casuística. A obrigação alimentar em favor de filho maior de idade tem caráter excepcional, sob pena de se estar atrelando pais e filhos a uma eterna relação de dependência financeira.
3. Apurando-se que o alimentando atingiu a maioridade civil e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente em inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, e que procurou formação profissional tardiamente, conclui-se que possui plenas condições para o trabalho, devendo buscar meios próprios para se sustentar.
4. Negou-se provimento ao apelo.